Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0746534-86.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRINHO VILLARD LEONARDO TOSTA PACIENTE: CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de CLERISON LUIZ PERES DOS SANTOS, no qual apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara Criminal de Sobradinho, a qual teria indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da prática de crime de estelionato (processo referido n. 0708937-65.2023.8.07.0006). Informou a Defesa (Dr. Pedrinho Villard Leonardo Tosta) que o paciente se encontra preso preventivamente desde 14-julho-2023, ou seja, há mais de 100 (cem) dias, sem que tenha se encerrado a instrução criminal, o que configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. Pontuou que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. Requereu o relaxamento da prisão do paciente, por excesso de prazo, ou a liberdade provisória, mediante cautelares diversas da prisão. Instada, a Defesa complementou a impetração com cópias dos documentos necessários para a análise do pedido. Não há pedido liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator